Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTOS NÃO APRECIDADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O apelante aduz vício na fundamentação do julgado por não analisar temas abordados na inicial, tais como, a falha de controle em caso de transferência de quantia vultosa por parte do banco apelado e a violação do dever de guarda de informações dos correntistas.

2. O pleito de inversão do ônus probatório no caso em exame encontra-se intimamente atrelado aos argumentos lançados pelo autor da demanda e, nesse quadrante, incorre em error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, o juiz que deixa de apreciar o pedido de inversão no momento oportuno, qual seja, a fase instrutória. Precedentes.

3. Recurso de apelação provido.